Tribunal: TJDFT
Processo: 0711444-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711444-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO BRONIZIO PAIGNEZ AGRAVADO: HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ITALO BRONIZIO PAIGNEZ em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Execução no 0704570-81.2021.8.07.0001 por ele ajuizada em face de HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL (devedor/agravado), indeferiu o seu pedido de penhora sobre bens da pessoa jurídica da qual o executado é o único sócio. Eis o teor do decisum questionado (ID. 118949297 dos autos de origem): “Por meio da petição de ID118882536 pugna a parte autora pela penhora de bens em nome da pessoa jurídica Smart Bens Empreendimentos Imobiliários sob o fundamento de ser o executado o único sócio o que a seu ver autoriza a constrição de bens pertencentes a ela, postulando pela penhora de valores monetários, bem como do veículo automotor de placa REIOG30, renavam 1247688469, que não possui qualquer restrição. A par dos argumentos apresentados, não é possível a penhora de bens da Eireli sem prévia defesa da pessoa jurídica, o que se dá por meio da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica que somente pode se dar se estiverem presentes os requisitos que autorize o seu processamento, diante da separação de personalidade e patrimonial instituída por lei. Indefiro, pois a penhora pleiteada. Não sendo conhecidos bens do devedor passíveis de penhora, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir da initmação desta decisão. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora.” Em suas razões recursais (ID. 34393481, p. 01-07), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) ajuizou, na origem, uma ação de execução para cobrar uma quantia certa originária de uma nota promissória, sendo que o devedor foi regularmente citado e não pagou a dívida no prazo que lhe foi concedido (p. 01-02); b) procedeu-se com a busca por ativos nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não logrando êxito na busca por bens passíveis de penhora (p. 02); c) diante deste fato, requereu a inclusão a lide da pessoa jurídica da qual o executado é o único sócio (sociedade unipessoal), mas tal pretensão foi indevidamente indeferida na origem (p. 02-03); d) a decisão recorrida encontra-se equivocada, pois a situação em tela não evidencia a necessidade de desconstituir a pessoa jurídica, já que esta é uma EIRELLI que, por suas características, confunde-se com o próprio patrimônio da pessoa física (p. 03-06). Requer, inicialmente, a concessão de liminar para determinar, de logo, a inclusão da pessoa jurídica do sócio a lide, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e autorizar a inclusão da pessoa jurídica SMART BENS INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI no processo de execução e de suas eventuais filiais para fins de expropriação de bens sem que seja necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (p. 06-07). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida (ID. 84421919 da origem). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise mais aprofundada dos autos de origem para os fins aqui pretendidos. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, já que não há indícios de que a pessoa jurídica aqui noticiada esteja praticando atos com fins de lesar atuais ou mesmo futuros credores próprios ou mesmo de seu sócio. Assim, não há razões fáticas ou mesmo legais que justifiquem uma pronta intervenção deste órgão julgador, razão pela qual INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora